Tribunal: TJES
Processo: 5015443-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015443-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRINA LERBACH SCOPEL
RECORRIDO: LUCIANA BARBALHO DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5015443-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE: SANDRINA LERBACH SCOPEL;

RECORRIDO: DETRAN-ES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. PROVA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA (ATPV) COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. TRADIÇÃO COMPROVADA EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
[i] vendeu, no ano de 2020, veículo de sua propriedade à segunda requerida, ajustando-se verbalmente que a transferência somente seria efetivada após a quitação integral do preço. [ii] embora tenha providenciado a autorização de transferência em 2022, a adquirente não concluiu o procedimento, permanecendo na posse do bem e cometendo infrações de trânsito que vêm sendo indevidamente lançadas em seu prontuário, culminando em instauração de processo administrativo de suspensão de sua CNH; e que [iii] assim, maneja a presente ação.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] quanto a LUCIANA BARBALHO DE ANDRADE, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional nº. 13.105/2015);

[ii] quanto às partes que permanecem nos autos, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, SANDRINA LERBACH SCOPEL, da propriedade do veículo descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 17.07.2025.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignada, a SANDRINA LERBACH SCOPEL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SANDRINA LERBACH SCOPEL
em face de sentença que, embora tenha reconhecido a alienação do veículo HONDA BIZ 125 (placa ODF 2246), fixou o marco da desoneração de sua responsabilidade apenas na data da citação do DETRAN/ES (17/07/2025).

A recorrente sustenta que a desvinculação deve retroagir a 2020 (data da venda verbal) ou, subsidiariamente, a 16/08/2022, data em que houve o reconhecimento de firma da autorização de transferência em cartório.

Análise do Mérito

A tese recursal merece acolhimento parcial. O cerne da controvérsia reside na aplicação do art. 134 do CTB frente à prova da tradição do bem móvel.

O juízo de origem aplicou o entendimento de que, na ausência de comunicação de venda, o marco de ciência do órgão de trânsito seria a citação no processo. Todavia, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que tal solidariedade é
juris tantum
e deve ser relativizada quando há prova inequívoca de que o vendedor não detém mais a posse do bem.

O recurso traz à baila precedentes fundamentais que corroboram esta visão:

TJ-MG (AC: 01638887520138130480):
Estabelece que a regra do art. 134 do CTB sofre mitigação se comprovado que as infrações ocorreram após a tradição, sendo o reconhecimento de firma prova pública da alienação.

TJ-PR (Recurso Inominado 00012794520238160082):
Reitera que a transferência do domínio ocorre com a tradição (art. 1.267 CC) e que sanções de natureza pessoal (pontos e multas pecuniárias) não admitem solidariedade após a alienação comprovada.

No caso sub examine, o documento de ID 73114304 (ATPV) demonstra que em
16 de agosto de 2022
as partes formalizaram a venda perante o Tabelionato. O reconhecimento de firma confere autenticidade à data do ato, superando a mera alegação de venda verbal e servindo como marco seguro de que a recorrente não mais exercia poderes inerentes à propriedade.

Manter a responsabilidade da vendedora até julho de 2025 ignora a realidade fática e o valor probatório de documento oficial, punindo-a pela inércia da adquirente em concluir o processo administrativo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, determinando que:

A desvinculação da responsabilidade da recorrente
SANDRINA LERBACH SCOPEL
sobre o veículo HONDA BIZ 125 (placa ODF 2246) tenha como marco inicial a data de
16/08/2022
(reconhecimento de firma);

O
DETRAN/ES
proceda à baixa de multas, pontuações e encargos administrativos lançados em nome da autora após a referida data;

Seja declarada a inexistência de relação jurídica tributária (IPVA) da autora com o veículo a partir do mesmo marco.

Mantenho a sentença quanto à extinção sem mérito em relação à Luciana Barbalho de Andrade por vício de citação, resguardado o direito de regresso da autora em via própria.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº:
5015443-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
SANDRINA LERBACH SCOPEL

RECORRIDOS:
LUCIANA BARBALHO DE ANDRADE E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA TEMPESTIVA AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NA CNH COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ALINHAMENTO AO NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 134 DO CTB RESTRITA AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (SÚMULA Nº 585/STJ). MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE QUANTO ÀS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS ATÉ A EFETIVA CIÊNCIA DA AUTARQUIA. MARCO INICIAL DE DESVINCULAÇÃO FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO JUDICIAL DO DETRAN/ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário tem o dever de encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia do comprovante de transferência, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Consoante a orientação jurisprudencial contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB aplica-se única e exclusivamente aos débitos de natureza tributária, como o IPVA (inteligência da Súmula nº 585/STJ).

No que concerne às infrações de trânsito e pontuações na CNH (penalidades de caráter administrativo), não há relativização: o descumprimento do encargo administrativo atrai a solidariedade punitiva prevista na lei federal, mantendo hígida a responsabilidade do alienante pelos fatos geradores ocorridos no interregno em que se manteve omisso.

Correção da sentença de primeiro grau que estabeleceu a data da citação judicial do DETRAN/ES como o marco temporal definitivo para a desvinculação de responsabilidade da antiga proprietária, haja vista ser este o momento em que a autarquia de trânsito teve a ciência inequívoca da alienação fática do bem.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SANDRINA LERBACH SCOPEL, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A ação originária foi ajuizada com o fito de declarar a inexistência de relação jurídica da Autora com o veículo GM/Celta, placa MPY-7657 , bem como anular infrações de trânsito e cancelar o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-H8G54. A Autora alega ter alienado o veículo para a primeira Requerida, Luciana Barbalho de Andrade, firmando Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) no ano de 2022.

O juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito em face de Luciana Barbalho de Andrade, por ausência de citação , e julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao DETRAN/ES, determinando a desvinculação do nome da Autora e a isenção de responsabilidade sobre as multas e pontuações geradas
somente a partir da citação da autarquia, ocorrida em 17/07/2025
.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma da sentença. Requer que a declaração de inexistência de relação jurídica e o afastamento da responsabilidade retroajam à data da tradição do veículo (2020) ou, subsidiariamente, à data do reconhecimento de firma no documento de transferência (16/08/2022).

(Nota de esclarecimento: Cumpre registrar, por oportuno, que embora a Defensoria Pública tenha mencionado equivocadamente o veículo "HONDA BIZ 125, placa ODF 2246" em suas razões recursais , todos os documentos carreados aos autos, o comprovante de venda e os autos de infração referem-se inequivocamente ao veículo GM/Celta, placa MPY-7657, que será o objeto de análise deste voto).

É o breve relatório. Decido.

VOTO DO RELATOR

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Defiro o benefício da gratuidade da justiça pleiteado, nos termos do art. 98 do CPC.

No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em definir a responsabilidade da antiga proprietária por infrações de trânsito (multas e pontuação) cometidas após a alienação fática do veículo, quando a comunicação de venda ao órgão de trânsito exigida pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não foi realizada de maneira tempestiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente alega ter realizado a venda do veículo em 2020 , tendo assinado e reconhecido firma no documento de transferência (ATPV) em janeiro de 2022. Contudo, a comunicação oficial de venda ao DETRAN/ES somente foi efetivada tardiamente, ou, no contexto dos autos, suprida pela citação do órgão no presente processo judicial em 17/07/2025.

As infrações de trânsito que ensejaram o processo de suspensão da CNH da Autora ocorreram no ano de 2024 (e.g., 11/09/2024, 20/11/2024 e 13/12/2024). Ou seja, as penalidades foram impostas em período no qual a Recorrente mantinha-se omissa quanto ao seu dever legal de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito.

Dispõe o art. 134 do CTB que o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Acerca da aplicação deste dispositivo, acolho integralmente a
nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre a matéria, a qual afasta as teses defensivas trazidas pela Recorrente.

A jurisprudência atual e pacificada da Corte Superior firmou-se no sentido de
não mais admitir a mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário quanto a penalidades de trânsito (multas e pontuação) ocorridas antes da comunicação da venda
.

O STJ consolidou o entendimento de que a flexibilização do art. 134 do CTB – antes admitida de forma mais ampla, agora alcança
única e exclusivamente os débitos de natureza tributária
, a exemplo do IPVA, conforme consubstanciado na Súmula nº 585 do STJ. Para as penalidades administrativas e infrações de trânsito, a responsabilização solidária é absoluta até o momento em que o Estado é formalmente notificado da alienação, não havendo espaço para relativização.

Abaixo, colaciono precedente que ilustra este rígido e atual posicionamento do STJ:

A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. (AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/06/2021).

Desta forma, uma vez que a Recorrente negligenciou o seu dever legal de comunicar a venda oportunamente (omissão que perdurou até 2025), remanesce a sua responsabilidade solidária sobre as infrações de trânsito lavradas e as pontuações computadas no interregno em que se manteve inerte. O DETRAN/ES agiu no estrito cumprimento do seu dever legal ao instaurar o processo de suspensão com base nos registros oficiais.

Conclui-se, portanto, que a r. sentença acertou ao limitar a isenção de responsabilidade da Recorrente estritamente à data em que o DETRAN/ES tomou ciência inequívoca da alienação (17/07/2025).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença proferida no juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator